Tribunal: TJSP
Processo: 2192616-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (NOTA FISCAL) – COMPETÊNCIA RECURSAL – 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO – RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. Não estando a matéria da ação dentre aquelas atribuídas às 25a a 36a Câmaras desta Colenda Corte, por se tratar de discussão relativa a exigibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (NOTA FISCAL) – COMPETÊNCIA RECURSAL – 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO – RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. Não estando a matéria da ação dentre aquelas atribuídas às 25a a 36a Câmaras desta Colenda Corte, por se tratar de discussão relativa a exigibilidade de título de crédito extrajudicial (nota fiscal), de rigor a redistribuição do recurso a uma das Câmaras competentes para a apreciação do tema, quais sejam, 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado.